Tribunal: TJDFT
Processo: 0006074-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No delito de receptação, uma vez sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem lícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.

2. Possui relevância os depoimentos de policiais militares em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida.

3. Devidamente demonstrado o prejuízo obtido pela vítima, cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.